Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723307-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAFAEL ALVES DA SILVA em favor do paciente LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, objetivando o trancamento da ação penal n. 0746820-27.2024.8.07.0001, tramitando no Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de ausência de justa causa. Nas razões, o impetrante alega que a imputação do crime de tráfico de drogas contra o paciente com base exclusiva na posse de 7,8g de maconha, desacompanhada de qualquer outro elemento que indique mercancia ou habitualidade criminosa, revela-se injusta e desproporcional, gerando constrangimento ilegal por ausência de justa causa. Assevera que a conduta imputada a Lucas não possui qualquer distinção fática relevante em comparação com aquela atribuída a Gabriel, sendo que ambos foram alvo de buscas domiciliares, com apreensões de quantidades modestas de entorpecentes, desprovidas de indícios de comércio ou estrutura de tráfico. Ainda assim, Gabriel foi excluído da denúncia e o processo foi desmembrado, enquanto Lucas permanece denunciado pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, havendo disparidade de tratamento, violando o princípio da isonomia. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, sendo que a imputação pelo crime de tráfico de drogas fundada em elementos frágeis e desproporcionais configura nítido constrangimento ilegal. Requer liminarmente a suspensão do processo n. 0746820-27.2024.8.07.0001 em relação ao crime de tráfico de drogas em desfavor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem para reconhecer a ausência de justa causa para a imputação do crime de tráfico de drogas em desfavor de Lucas dos Santos Ramalho, determinando-se a retificação da denúncia para que a ação penal prossiga exclusivamente quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). É o relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Narra a denúncia que (ID 218523788 autos de origem): “Em data que o início não se pode precisar, mas que perdurou até 25 de outubro de 2024, os denunciados: i) CHRISTIAN JÚLIO BALDOV VALE; ii) LUCAS DOS SANTOS RAMALHO; iii) JOEL MEDEIROS MIRANDA; e, iv) ALEX BRUNO ARAÚJO GOMES, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ASSOCIARAM-SE, de forma estável, organizada e permanente, ao denunciado FILLIPE CLIMACO RAMOS, para a difusão de material entorpecente. No dia 25 de outubro de 2024, por volta das 06h10m, na QNL 13, conjunto B, casa 15 – Taguatinga/DF, o denunciado FILLIPE, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 54 (cinquenta e quatro) comprimidos de MDA, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 44,70g (quarenta e quatro gramas e setenta centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,38g (três gramas e trinta e oito centigramas); 1 (uma) porção de haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,22g (vinte e dois centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em um triturador/dichavador, perfazendo a massa líquida de 0,62g (sessenta e dois centigramas). No mesmo contexto, mas no endereço situado à Quadra 502, conjunto 1, bloco C1, lote 3, apartamento 204, Setor Habitacional Itapoã Parque – Itapoã/DF, o denunciado LUCAS, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,48g (sete gramas e quarenta e oito centigramas). Iniciou-se investigação, de competência da 1a Vara Criminal de Planaltina, para apurar a prática de crime patrimonial e, na sequência, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de, dentre outros, o ora denunciado FILLIPE. Por ocasião da expedição dos mandados de busca e apreensão, o referido juízo também autorizou o compartilhamento de provas. Quando do cumprimento das buscas, o aparelho celular de FILLIPE foi apreendido e, posteriormente, analisado, ao que os investigadores identificaram diálogos em contexto de traficância, associação para o tráfico e de possível lavagem de dinheiro. Durante a interceptação, foi captado o momento que FILLIPE discutiu o comércio de MDA, valendo-se dos termos “Audi”, “laranjada” e “Skunk” com as pessoas ao seu redor enquanto sua ligação era completada pela operadora de telefonia. O denunciado LUCAS, identificado a partir das mensagens trocadas com FILLIPE, era um dos principais fornecedores de drogas de FILLIPE, sendo que há muito atuava como traficante de entorpecentes. Frequentemente LUCAS era contatado por FILLIPE para remessa de entorpecentes, havendo relação de longa data e estabilidade no vínculo entre eles, conforme demonstrado por meio de diversos diálogos captados. Na data de 16/01/2024, FILLIPE pediu que LUCAS lhe enviasse “a mídia (foto ou vídeo) do md/MDA” para que ele pudesse negociar a droga com um usuário. O contexto investigativo demonstrou que FILLIPE trabalhava com as fotos dos seus “produtos/entorpecentes”, no seguinte modus operandi: o usuário procurava FILLIPE e pedia a droga, o qual, por sua vez, enviava a foto do ilícito e concluía a transação ilícita. Ainda na mesma data, LUCAS e FILLIPE conversam sobre venda e entrega de entorpecentes, sendo que este também figurou como vendedor de drogas para LUCAS, afirmando: “ver se vendo uma quantidade massa ali pra vc”. A continuação do diálogo supramencionado deixa clara a parceria entre LUCAS e FILLIPE na traficância, sobretudo com o fornecimento de entorpecentes pelo primeiro ao segundo, para que FILLIPE, então, revendesse as substâncias. Na ocasião, LUCAS envia um vídeo exibindo o entorpecente solicitado por FILLIPE, ao que este responde “mano o marronzinho não é melhor que esse branco não, dá o papo? Porque o bicho é enjoado, esse cliente meu é enjoado. É capaz de se for ruim ele devolver lá em casa. Ideia. Vê aí pra não ter complicação com os outros”. Na sequência, LUCAS e FILLIPE discutem sobre os custos da entrega das drogas, visando tornar a transação viável do ponto de vista financeiro. Em diligências em campo, a equipe policial observou grande movimento de traficância da residência de LUCAS, circunstância corroborada, inclusive, pela denúncia no 43/2023-DICOE5, que noticia intenso tráfico de drogas no endereço indicado.” Do cotejo dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem, em 12/03/2025, porquanto presentes os requisitos do art. 41 e ausentes as hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal, sendo designada audiência de instrução e julgamento (ID 227938986 autos de origem). Importante destacar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente sendo possível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de prova da materialidade ou indícios da autoria, bem como pela presença de alguma causa de extinção da punibilidade. No caso em tela, a denúncia cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Com efeito, os indícios de autoria e materialidade foram demonstrados pelas provas produzidas nos autos de origem (Auto de prisão em flagrante, Ocorrência Policial n. 3.126/2024-0, Auto de apresentação e apreensão, Laudo de Perícia Criminal – Exame preliminar e Relatório Final), bem como pelos demais elementos colhidos na fase do inquérito policial. Dessa forma, há lastro probatório mínimo para a ação penal, não havendo falar em ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. Além disso, a tese defensiva se refere ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Registra-se que, em 11/06/2025, foi realizada Audiência de Instrução para oitiva de testemunhas, tendo o juiz proferido o seguinte despacho: “Aguarde-se a audiência de instrução já designada. Intimem-se as testemunhas de Defesa.” (Ata de ID 239135101 autos de origem) Assim, não restou configurada, a princípio, a ausência de justa causa, devendo ser rejeitado o pedido de suspensão ou trancamento da ação penal. Desse modo, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essenciais para que seja deferida liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator